Tribunal: TJSP
Processo: 2116144-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Crédito decorrente de honorários advocatícios – Natureza alimentar reconhecida pelo art. 85, §2o, do CPC/2015 que não o equipara aos créditos decorrentes de prestação alimentícia – Precedente do STJ – Honorários advocatícios que não excepcionam a impenhorabilidade dos salários, proventos, subsídios, etc (art. 833, IV, do CPC/2015) – Penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Crédito decorrente de honorários advocatícios – Natureza alimentar reconhecida pelo art. 85, §2o, do CPC/2015 que não o equipara aos créditos decorrentes de prestação alimentícia – Precedente do STJ – Honorários advocatícios que não excepcionam a impenhorabilidade dos salários, proventos, subsídios, etc (art. 833, IV, do CPC/2015) – Penhora afastada - Recurso provido.